Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-60.2025.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002021-60.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO GOMES DA SILVA - CPF: 012.999.921-02 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KETLYN FERNANDES DIAS - CPF: 128.016.559-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, tendo sido absolvido do delito de corrupção de menores. A defesa suscita nulidade da prova por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi ilícito por ausência de fundadas razões; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, reincidência e natureza/quantidade da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar mostrou-se lícito, pois amparado em fundadas razões derivadas de elementos concretos e contemporâneos, como a apreensão prévia de entorpecentes com terceiros que indicaram o recorrente como fornecedor, a fuga de indivíduo ao avistar a polícia e a posterior localização de drogas no imóvel, caracterizando situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por laudos periciais, apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais harmônicos, corroborados por circunstâncias indicativas da mercancia ilícita, como fracionamento da droga, fluxo de usuários e instrumentos típicos da traficância, sendo suficiente para sustentar a condenação.

5. Não há bis in idem na dosimetria, pois os maus antecedentes e a reincidência decorrem de condenações distintas, legitimamente valoradas em fases diversas da pena.

6. A valoração negativa da natureza e quantidade da droga revela-se inadequada, pois ausente fundamentação concreta que evidencie excepcionalidade, sendo a quantidade apreendida incapaz de justificar, por si só, a exasperação da pena-base, impondo-se sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando fundado em elementos concretos que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. A palavra de policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. A natureza e quantidade da droga somente justificam a exasperação da pena-base quando acompanhadas de fundamentação concreta que evidencie maior reprovabilidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, incs. V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp nº 2.612.974/SP; STF, RE 593.818/SC; STJ, Súmula 241.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Ivanildo Gomes da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação Penal n° 1002021-60.2025.8.11.0005, na qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
, além das custas processuais.

Consta dos autos que o acusado também foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores), tendo sido, contudo,
absolvido em relação a esse fato
na sentença. (ID 340345994)

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, suscita a
nulidade
processual em razão da suposta
ilegalidade da busca domiciliar
, ao argumento de ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e a consequente
absolvição
.

No
mérito
, pugna pela
absolvição
do acusado por
insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria da pena
, com: i)
afastamento da valoração negativa
dos antecedentes e da natureza/quantidade da droga; ii)
reconhecimento de
bis in idem

na aplicação da agravante da reincidência; iii)
reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006); iv) fixação de regime inicial mais brando; e v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de
sursis
. (ID 344306858)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. (ID 344999850)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
, com
rejeição
da
preliminar de nulidade
e manutenção da condenação nos termos fixados na sentença. (Id. 354459373)

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – APELANTE condenada a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime FECHADO, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais. Irresignação defensiva – PRELIMINARMENTE: pedido de nulidade processual em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar e consequente absolvição da APELANTE por ausência de provas – MÉRITO: absolvição pelo delito de Tráfico de Drogas, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP e no princípio do in dubio pro reo, por ausência de elementos suficientes a sustentar a condenação,– SUBSIDIARIAMENTE: a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena basilar, pelo afastamento da valoração negativa dos "antecedentes criminais" e da "natureza e quantidade da droga”, alegação de bis in idem na aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, requer a reconhecimento do tráfico privilegiado, concessão e regime aberto, substituição da pena ou sursis - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA – intervenção policial foi lícita, porquanto, no cenário apresentado – o encontro de entorpecente com José Ronaldo e Vitor Afonso, a confirmação de que a substância foi adquirida do APELANTE, a fuga de individuo para região de mata ao constatar a presença policial no local, além do encontro de mais drogas na posse do APELANTE – subsistiram fundadas suspeitas e razões para a atuação policial - caracterizada a situação de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade do domicílio quando presentes circunstâncias que indiquem a ocorrência de crime em andamento – NO MÉRITO, há provas seguras nos autos para manter a condenação da APELANTE pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sobretudo considerando os depoimentos harmônicos dos policiais militares que realizaram a diligência, – provas colhidas na fase extrajudicial e ao longo da instrução processual, somada à quantidade de porções localizadas, a forma que estavam fracionadas e embaladas, bem como, as circunstâncias da prisão em flagrante da APELANTE, que comprovam que os entorpecentes apreendidos tinham finalidade mercantil, inviabilizando a absolvição por tráfico – pena basilar calculada de forma escorreita e devidamente fundamentada pelo juiz de piso – observância das disposições do art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06 – critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – Enunciado 39 TJMT – regularidade na exasperação da pena-base – precedentes judiciais – Pedidos relativos à dosimetria da pena – IMPOSSIBILIDADE – maus antecedentes e reincidência devidamente comprovados – dedicação à atividade criminosa evidenciada – manutenção da pena-base acima do mínimo legal – regime inicial fechado adequadamente fixado – inviabilidade de substituição ou concessão de SURSIS –
pelo CONHECIMETO do apelo e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se os termos da sentença recorrida
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Verte do caderno processual que o órgão ministerial denunciou Ivanildo Gomes da Silva pela prática do delito de tráfico de drogas e corrupção de menores, tipificados no artigo 33,
caput c/c
art. 40, inciso VI,
da
Lei n. 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia, constante do ID 340345882, narra os fatos da seguinte forma:

“(...) No dia 04 de julho de 2025, por volta das 22h00, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida JPF Mendes, na cidade de Diamantino/MT, uma guarnição da Polícia Militar abordou um veículo VW Fox de cor vermelha, ocupado por Vitor Afonso Carriel Gomes (motorista) e José Ronaldo Santos da Silva (passageiro). Durante a busca pessoal, os policiais localizaram duas porções de substância análoga à cocaína no bolso do calção de José Ronaldo, além da quantia de R$ 1.900,00 em espécie, em notas de alto valor. Questionado, José Ronaldo afirmou que havia adquirido os entorpecentes na residência de um indivíduo conhecido como “Bulldog”, posteriormente identificado como IVANILDO GOMES DA SILVA, a pedido de Vitor, com a finalidade de repassar a droga a terceiros. Diante da informação e considerando denúncias anteriores sobre o envolvimento de IVANILDO com o tráfico de drogas, os policiais solicitaram apoio de outras guarnições e se dirigiram à residência do denunciado, localizada na Rua Padre Paulino, nº 562, Bairro da Ponte. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, fugiu pelos fundos da casa e adentrou uma área de mata, não sendo possível sua captura. No imóvel, foram encontrados o denunciado IVANILDO GOMES DA SILVA e sua companheira, a menor K.F.D., de 17 anos. Durante as buscas no terreno, os policiais localizaram, em um curral de coelhos, uma porção média de substância análoga à cocaína e uma pedra de substância análoga à pasta base. Em seguida, chegaram ao local Clóvis Pereira, George de Jesus, Emerson Daniel e Edvanio Gonçalves, cada um conduzindo uma motocicleta. Todos demonstraram surpresa com a presença policial e afirmaram que estavam ali para adquirir entorpecentes com o denunciado IVANILDO, vulgo “Bulldog”. As diligências prosseguiram no interior da residência, onde foi constatado que havia um celular fixado na parede com acesso à câmera externa, voltado para a rua, permitindo o monitoramento da entrada de usuários. No quarto de Ivanildo,
os policiais encontraram uma porção grande de pasta base de cocaína e, escondidas sob o motor da geladeira, 15 porções de substância análoga à maconha. Também foi apreendida uma sacola contendo moedas e cédulas trocadas, no valor de R$ 28,00,
compatíveis com a prática de comércio de drogas. É importante destacar também que as substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial, que resultou em positivo para Maconha e Cocaína, conforme Laudo Pericial Definitivo de Droga de nº. 545.3.10.9937.2025.038881-A01 (documento anexo). Além disso, restou evidenciado que o denunciado convivia maritalmente com a adolescente K.F.D., de 17 anos, a qual residia no imóvel utilizado como ponto de tráfico de drogas, sendo exposta de forma direta e habitual à prática criminosa. Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 200607984 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência de nº. 2025.212683 (ID. 200607984 - Págs. 3/9); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 200607984 - Págs. 16/18); Auto de Constatação Preliminar de Drogas (ID. 200607984 - Págs. 97/103); Laudo Pericial Definitivo de Droga nº. 545.3.10.9937.2025.038881-A01 (documento em anexo), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos. (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
, além das custas processuais, sendo absolvido quanto ao delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Inconformada com a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, a parte interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões deduzidas.

Passo à análise.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do ingresso domiciliar realizado na residência do réu, sustentando a ausência de fundadas razões aptas a justificar a atuação policial sem mandado judicial, em afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e das delas derivadas.

A preliminar, contudo,
não merece acolhida.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais dos policiais militares (Conforme transcrição da sentença Id. 340345994), cujos relatos se mostram harmônicos e convergentes entre si, a abordagem que resultou na prisão do apelante decorreu de elementos concretos e previamente colhidos em diligência policial.

Os agentes narraram que, durante operação de intensificação de abordagens na região, outra guarnição abordou ocupantes de um veículo Fox com quem foram encontrados entorpecentes. Na ocasião, os abordados informaram ter adquirido a droga no bairro da Ponte, com indivíduo conhecido como “
Bulldog”
, local já associado a práticas de tráfico.

Com essas informações, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado, onde observaram que um indivíduo empreendeu fuga em direção ao fundo da propriedade, sendo, durante o acompanhamento, localizados entorpecentes na área externa do imóvel.

Na sequência, dirigiram-se à residência, onde identificaram o apelante Ivanildo, conhecido como
“Bulldog”
, e prosseguiram nas buscas, ocasião em que foram apreendidas outras substâncias entorpecentes.

Os policiais destacaram, ainda, a presença de um celular fixado na parede voltado para monitorar a área externa e o afluxo repentino de diversas pessoas ao local durante a diligência. Ao final das buscas, foi localizada, abaixo de uma ladeira no interior do imóvel, expressiva quantidade de entorpecentes já fracionada em porções, evidenciando a dinâmica de comercialização. (Conforme termo de apreensão Id. 340345448)

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tais “fundadas razões” devem se basear em elementos concretos, objetivos e contemporâneos que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel.

Assim, não se admite que meras suposições ou conjecturas autorizem a medida invasiva, exigindo-se a presença de elementos concretos, objetivos e contemporâneos, aptos a indicar a ocorrência de crime no interior do domicílio.

No caso concreto, o conjunto de circunstâncias como a informação prévia dos abordados, fuga de indivíduo ao avistar a viatura, sistema de monitoramento da rua e fluxo contínuo de pessoas ao local em horário noturno, configura, de forma objetiva, fundadas razões para o ingresso domiciliar, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo sentido, este tribunal reconheceu:

“Mesmo que superada a preclusão,
a busca domiciliar foi legítima, pois amparada em investigação prévia, autorização do proprietário da fazenda para ingresso na área comum, apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em área externa e natureza permanente do delito
, em conformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.”

(N.U 1000494-37.2025.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 10/02/2026)

De outro lado, ainda que se afastasse o entendimento de que o ingresso domiciliar se deu com base em fundadas razões, o que não se verifica, observa-se que
o próprio apelante, em interrogatório judicial, afirmou ter autorizado a entrada dos policiais
em sua residência, circunstância que, por si só, também afasta a alegação de violação à inviolabilidade do domicílio. Não há nos autos qualquer elemento que indique que tal consentimento tenha sido obtido mediante coação, razão pela qual deve ser considerado válido.

Assim, a tese defensiva de nulidade do ingresso domiciliar não se sustenta diante do conjunto probatório.

Por fim, a alegação de que as drogas teriam sido plantadas pelos policiais não encontra qualquer amparo probatório.

Instado pelo Juízo a indicar a razão pela qual policiais militares teriam agido em conluio para prejudicá-lo, o apelante limitou-se a afirmar que desconhecia qualquer motivação, revelando-se sua versão, desprovida de suporte probatório, incapaz de se sobrepor à prova produzida sob o crivo do contraditório.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

II- DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Superada a questão preliminar, como visto anteriormente, constata-se que a
materialidade
e a
autoria
do delito se encontram devidamente demonstradas nos autos.

Quanto à
materialidade delitiva
, esta restou suficientemente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 340345448), boletim de ocorrência (Id. 340345446), Auto de Constatação Preliminar de Drogas (Id. 200607984 – Pág. 98/103) laudo pericial definitivo (Id. 340345883), que atestou a presença de Cannabis sativa L. (maconha) e Cocaína no material apreendido.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e dotado de robustez suficiente para sustentar o juízo condenatório.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de forma coerente e convergente, que, após a obtenção de informações indicando a prática de tráfico de drogas no local, deslocaram-se até a residência do apelante, onde constataram movimentação compatível com a comercialização de entorpecentes.

Narraram que, durante a aproximação, um indivíduo empreendeu fuga pelos fundos do imóvel, sendo localizadas substâncias entorpecentes na área externa, e que, no prosseguimento das buscas no interior da residência, foram apreendidas outras porções de drogas, já fracionadas e prontas para a venda, além de elementos indicativos da mercancia ilícita, circunstâncias que evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas (Id. 340345994).

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a palavra dos policiais militares constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

Assim, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
“A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

No mesmo sentido o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

c

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015

No caso em tela, tais requisitos encontram-se plenamente atendidos.

Em juízo, o apelante
negou
a prática do tráfico de drogas, alegando que as substâncias apreendidas teriam sido plantadas pelos policiais, vejamos:

“
Juiz
:
(...) esses fatos são verdadeiros, são parcialmente verdadeiros ou são falsos?

Ivanildo Gomes da Silva:
Doutor
são falsos
. Posso explicar agora? Desde início, um amigo meu chegou em mim, o Freire foi lá na convivência dele, lá na Bela Vista, perguntar onde eu morava. Daí, esse meu amigo Eduardo foi lá em casa e falou "Cuidado, eles estão de olho em você”, mas eu falei “Eu só trabalhei". De tarde eu chegava do serviço, eles passavam na rua de casa. Passava toda hora na rua de casa, entendeu? Ele está me perseguindo, os policiais.

Juiz:
Então o senhor tá falando
que essas drogas foram plantadas na casa do senhor?

Ivanildo Gomes da Silva:

Sim, senhor
. Não tinha nada, nada senhor. O único que tinha lá era só aquele, o cofrinho lá da minha mulher das moedas e 28 reais para eu abastecer a moto, que eu ia trabalhar no sábado e no domingo. Sábado e domingo que ia fazer um serviço.

Juiz:
Ivanildo, por que um major da polícia federal... Um major da polícia militar, um sargento, umas séries, você viu ali que não era um só ou dois, mas era a cúpula da Polícia Militar aqui de Diamantino, teria alguma coisa em desfavor do senhor?
Por que o senhor os irritaria? Por qual motivo eles fariam isso com o senhor?

Ivanildo Gomes da Silva:

Não sei doutor, eu não sei.
Porque na hora que ele chegou lá eu estava deitado, estava até cochilando, eles chegaram me abordaram, só algemaram lá no fundo da área. Não deixou acompanhar, minha mãe começou a passar lá, que ela tem problema na perna, que ela não anda direito. Daí eu deixo minha mãe acompanhar a busca, mas daí minha irmã chegou também. Não deixou acompanhar as buscas nada, mandou todo mundo ficar lá no fundo.

Juiz:
Tá, com relação à busca na casa do senhor, não foi autorizada?

Ivanildo Gomes da Silva:
Não.

Juiz:
O senhor autorizou?

Ivanildo Gomes da Silva:
Eu autorizei, falei pode buscar que não tem nada aí. (
...)”

Os depoimentos policiais são firmes, coerentes e convergentes entre si, estando em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos,
especialmente com a apreensão de quantidade não desprezível de drogas
, consistente em porções de cocaína e maconha, totalizando mais de 70g, além de 15 (quinze) porções de maconha já fracionadas, circunstâncias que, aliadas ao contexto da apreensão, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, incompatível com o consumo pessoal.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de motivação ilícita por parte dos agentes públicos que justificasse eventual imputação falsa, devendo prevalecer a presunção de legitimidade de seus atos.

No caso concreto, a apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade relevante, já fracionadas e prontas para a comercialização, aliada à movimentação típica de tráfico constatada no local, evidencia a prática do tráfico, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva.

Assim, diante do conjunto probatório harmônico e suficiente, resta devidamente comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

II.I-

DO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que uma mesma condenação teria sido utilizada tanto para valorar negativamente os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria quanto para caracterizar a reincidência na segunda fase.

A alegação, contudo,
não merece
prosperar.

Da análise da sentença, verifica-se que o Juízo de origem adotou fundamentos distintos para cada uma das circunstâncias consideradas. Os maus antecedentes foram reconhecidos com base na condenação transitada em julgado nos autos nº 100283-71.2024.8.11.0005 (trânsito em julgado em 09/06/2025). Já a reincidência foi configurada a partir de condenação diversa, proferida nos autos nº 100536-59.2024.8.11.0005 (trânsito em julgado em 04/06/2025).

Ambas as condenações são anteriores ao fato em apuração, ocorrido em 04/07/2025, inexistindo qualquer sobreposição de fundamentos.

Não se trata, portanto, de utilização reiterada de um mesmo título condenatório, mas de valoração autônoma de condenações distintas, cada qual com repercussão própria nas diferentes fases da dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Assim, não há respaldo para a alegação de dupla valoração.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 241 de que a mesma condenação não pode ser utilizada simultaneamente para caracterizar a reincidência e valorar negativamente os antecedentes.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.”

(STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

Ressalte-se, ainda, que a distinção entre maus antecedentes e reincidência observa não apenas a diversidade das condenações, mas também sua adequada valoração jurídica, não havendo qualquer violação aos princípios da individualização da pena ou vedação ao
bis in idem
.

Assim, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase.

II.II-

DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA

A defesa sustenta a inadequação da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, ao argumento de que tais elementos seriam inerentes ao próprio tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, somente podendo justificar a exasperação da pena-base quando presentes em grau excepcional, o que, segundo alega, não teria sido demonstrado na sentença.

O pleito
merece acolhimento.

Embora a sentença tenha indicado a apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), bem como a existência de substâncias fracionadas em porções prontas para a comercialização, tais circunstâncias, por si sós,
não se mostram suficientes para justificar a exasperação da pena-base
, porquanto inerentes à própria dinâmica do crime de tráfico de drogas.

No tocante à quantidade, verifica-se que a apreensão totaliza pouco mais de 70g de entorpecentes, o que, embora incompatível com o consumo pessoal e suficiente para amparar a condenação,
não se revela expressiva a ponto de justificar, isoladamente ou em conjunto com os demais elementos, a elevação da pena-base acima do mínimo legal
.

Ademais, a fundamentação adotada na origem valeu-se de expressões genéricas, como “elevado potencial lesivo” e “quantidade considerável”,
sem a devida demonstração de excepcionalidade concreta
que diferencie o caso dos demais delitos da mesma natureza.

Acresce-se, ainda, que o Juízo sentenciante não individualizou o impacto de cada circunstância judicial na fixação da pena-base, promovendo aumento global sem explicitar, de forma clara, o critério adotado, o que dificulta o controle da dosimetria e compromete a adequada fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre destacar que, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabeleça a preponderância da natureza e da quantidade da droga na fixação da pena, tal diretriz
não dispensa a necessidade de fundamentação concreta e individualizada
, apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta no caso específico.

No caso em análise, não se verifica a presença de elementos idôneos a justificar a valoração negativa dos referidos vetores, razão pela qual deve ser afastada a exasperação da pena-base fundada na natureza e quantidade da droga.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que a quantidade de droga, embora relevante para a caracterização da traficância, nem sempre se mostra suficiente para justificar o aumento da pena-base, devendo a exasperação da reprimenda estar amparada em circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta,
verbis:

(...) A apreensão de 103,8g (cento e três gramas e oito decigramas) de maconha
não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
,
notadamente porque essa quantidade não se revela expressiva, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara
(STJ, HC 427.253/SP; TJMT, AP nº 83937/2018 - 9.11.2018), sobretudo porque a espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica, “um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa” (SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261). [...]
(N.U 0003255-35.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

Afasto, portanto, a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, mantendo-se apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, circunstância que autoriza a
elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal
, fração esta adotada em observância aos critérios de proporcionalidade e à orientação jurisprudencial predominante.

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, elevo a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva nesse patamar.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

II.III- DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06)

A defesa sustenta que o apelante faria jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de ser primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Não procede
.

Conforme já analisado, o apelante
não ostenta a condição de primário
, tampouco possui bons antecedentes, sendo reincidente, circunstância que, por si só,
afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

A alegação defensiva de que eventual condenação não configuraria reincidência ou estaria alcançada pelo período depurador não encontra respaldo nos autos, uma vez que as condenações consideradas são
anteriores ao fato e com trânsito em julgado recente
, aptas a caracterizar a reincidência.

Ainda que assim não fosse, os elementos constantes dos autos evidenciam, de forma concreta,
a dedicação do apelante à atividade criminosa.

Com efeito, não se trata de situação isolada. As provas colhidas demonstram que o apelante mantinha em sua residência
ponto de comercialização de entorpecentes
, com apreensão de múltiplas espécies de drogas (cocaína, pasta base e maconha), além de valores em dinheiro fracionado, compatíveis com a mercancia ilícita.

A dinâmica dos fatos revela, ainda, atuação minimamente estruturada, evidenciada pelo fluxo de usuários até o local para aquisição de drogas, bem como pela existência de
sistema de monitoramento voltado para a via pública
, circunstâncias que indicam organização e cautela na prática delitiva.

Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram que o apelante
não se trata de agente eventual
, mas sim de indivíduo inserido na atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que tange à alegação de
bis in idem
quanto à presença de menor, razão não assiste à defesa, porquanto tal circunstância
não foi utilizada como fundamento determinante para o afastamento do benefício,
o qual se sustenta, de forma autônoma, na reincidência e na dedicação à atividade criminosa.

Assim, diante do não preenchimento dos requisitos legais, especialmente a ausência de primariedade e a demonstração de dedicação à atividade criminosa,
inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por consequência, não há alteração quanto ao regime prisional, que permanece adequado diante da reincidência do réu e do
quantum
da pena fixada, tampouco quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da defesa
, para afastar a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e, por conseguinte, redimensionar a pena de
IVANILDO GOMES DA SILVA
para
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026